Tribunal: STJ
Processo: 0188431-98.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885046 - RJ(2025/0092164-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE
SOCIAL - ABRACIM
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - RJ096293
JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
EMBARGADO
: AMICO SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
MARCELLA FARIA DE MENDONÇA - RJ184379
DAVID AZULAY - RJ176637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO.
CUSTAS LOCAIS (GRERJ). INCLUSÃO NO CONCEITO DE PREPARO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO
DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR
REGRA
OBJETIVA
DE
ADMISSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há omissão no acórdão que, de forma clara
e exaustiva, mantém a deserção do recurso especial em razão do recolhimento
intempestivo, ainda que efetuado em dobro após o escoamento do prazo legal
e peremptório assinalado para a regularização.
2. Evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado
desfavorável do julgamento e a nítida pretensão de rediscutir a tese jurídica,
finalidade incompatível com a via de fundamentação vinculada dos embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 15f443c4-7f71-4b74-87d9-49c9daa81fe9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 15f443c4-7f71-4b74-87d9-49c9daa81fe9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885046 - RJ(2025/0092164-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE
SOCIAL - ABRACIM
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - RJ096293
JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
EMBARGADO
: AMICO SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
MARCELLA FARIA DE MENDONÇA - RJ184379
DAVID AZULAY - RJ176637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO.
CUSTAS LOCAIS (GRERJ). INCLUSÃO NO CONCEITO DE PREPARO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO
DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR
REGRA
OBJETIVA
DE
ADMISSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há omissão no acórdão que, de forma clara
e exaustiva, mantém a deserção do recurso especial em razão do recolhimento
intempestivo, ainda que efetuado em dobro após o escoamento do prazo legal
e peremptório assinalado para a regularização.
2. Evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado
desfavorável do julgamento e a nítida pretensão de rediscutir a tese jurídica,
finalidade incompatível com a via de fundamentação vinculada dos embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
CIVIL E MILITAR DE SEGURIDADE SOCIAL (ABRACIM) contra acórdão proferido por
esta Quarta Turma.
Eis a ementa do acórdão embargado (e-STJ, fl. 1760):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE NO
RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

1. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo
em dobro, realizado fora do prazo concedido para regularização, afasta a
deserção do recurso especial.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recolhimento do
preparo fora do prazo concedido não afasta a deserção do recurso, mesmo
que realizado em dobro.
3. A oportunidade de sanar o vício no preparo recursal está sujeita à
preclusão, sendo inadmissível a regularização extemporânea sob o
argumento de primazia do julgamento de mérito, em respeito à segurança
jurídica e ao devido processo legal.
4. A Súmula 187 do STJ estabelece que é deserto o recurso interposto para o
Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos.
5. Recurso desprovido."

A embargante alega, em síntese, a existência de duas omissões no julgado (e-STJ,
fls. 1769-1780). Primeiramente, sustenta que o acórdão não enfrentou a distinção entre o preparo
recursal devido ao Superior Tribunal de Justiça e a Guia de Recolhimento de Receitas
Judiciárias (GRERJ), atrelada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em segundo
lugar, aponta omissão quanto à ausência de manifestação sobre a tese de primazia do julgamento
de mérito e do excesso de formalismo.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos
infringentes para afastar a deserção e determinar o regular processamento do recurso especial.
A parte embargada, AMICO Saúde Ltda., apresentou resposta (e-STJ, fls. 1785-
1789) pugnando pela rejeição do recurso, argumentando o nítido caráter infringente da
insurgência e o expresso enfrentamento das matérias pelo acórdão.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se a definir se o acórdão embargado padece dos vícios
elencados no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada e possuem cabimento estrito às hipóteses de esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o juiz
ou corrigir erro material.
No caso
, não se constata a ocorrência de omissão ou falha de
sub examine
fundamentação no acórdão recorrido. O detalhado escrutínio das razões recursais e do julgado
demonstra que as questões essenciais ao deslinde da demanda foram adequada e suficientemente
enfrentadas.
A primeira tese suscitada pela embargante repousa na suposta omissão acerca da
natureza jurídica distinta das custas estaduais (GRERJ) frente ao preparo destinado a esta Corte
Superior. Contudo, a argumentação não prospera. Para fins de admissibilidade do apelo extremo,
o ordenamento processual impõe a comprovação tempestiva do recolhimento integral das
despesas exigíveis.
O acórdão embargado fixou premissa fática inarredável (e-STJ, fl. 1764): a parte
recorrente foi regularmente intimada em
para sanar a irregularidade no preparo, com
15/10/2024
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

prazo fatal em
A referida regularização foi operada intempestivamente apenas em
22/10/2024.
fato este reconhecido como incontroverso.
25/10/2024,
Ao aplicar o comando da Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão de
fls. 1760-1766 e-STJ consignou exaustivamente que "o recolhimento do preparo realizado fora
", ressaltando, inclusive, que a realização do
do prazo concedido não afasta a deserção
pagamento em dobro não tem o condão de relevar a preclusão consumada. Salientou-se ainda
que a própria recorrente reconheceu expressamente, como fato incontroverso, a intempestividade
no recolhimento do “
:
preparo”

“Cumpre salientar que a própria recorrente admite no agravo que o
recolhimento foi extemporâneo, considerando-o fato incontroverso:
‘No caso em tela, a intempestividade alegada no recolhimento do
preparo e a posterior realização em dobro configuram fatos
incontroversos, cabendo a este Tribunal apenas avaliar se tais
circunstâncias são suficientes para justificar a aplicação da pena.” (e-
STJ, fl. 1764)

A tentativa (contraditória) de excluir do conceito de preparo as custas locais não
procede, e não tem o condão de descaracterizar a deserção decorrente da intempestividade do
recolhimento integral.
De qualquer sorte,
, é pacífica a jurisprudência desta Corte de
gratia argumentandi
que o preparo abrange também as custas locais, inclusive a GRERJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO EM
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. DEFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 187 DA SÚMULA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada com o
objetivo de desconstituir o crédito tributário relativo à Taxa de Combate de
Incêndio referente ao exercício de 2013. No Tribunal a quo, a sentença foi
reformada para não conhecer do recurso do réu e conhecer do recurso do
autor e negar-lhe provimento, reformando, in totum, a sentença em remessa
necessária.
II - A parte agravante se insurge contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso diante da ausência de preparo.
III - Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a parte recorrente deve
comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o
recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União,
bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem". (AgInt
no
, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador
REsp 1660202/SP
Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe de
)
27/2/2018.
IV - Portanto, as "custas locais são devidas ao Tribunal de origem e pagas
por meio da respectiva guia estadual". (AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp 1120489/PE
DJe de 1o/
)
8/2018.
V - Ademais, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no
recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, uma vez que, conforme consignado na
decisão de fls.
"apesar de intimado, o recorrente deixou transcorrer
444/446,
in albis o prazo para efetuar o complemento do preparo, tendo-se limitado a
peticionar alegando isenção de pagamento das custas relativas ao porte de
remessa e retorno, mas deixando de comprovar o recolhimento do valor
previsto na Tabela de Custas do Poder Judiciário do Estado da Bahia vigente
por ocasião da interposição do apelo especial".
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

VI - Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
VII - Além disso, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o agravo somente interposto em
O recurso é,
6/10/2020,
10/5/2022.
pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Segundo a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de recurso
manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os
embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu o recurso
especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, o
AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 1.526.806/RJ
Turma, DJe de 13/4/2020.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.376.104/BA
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
18/12/2023.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, INTIMAÇÃO
PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO
DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve
comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judiciais,
bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem.
2. A parte recorrente foi intimidada, por decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, para apresentar o comprovante de efetivo pagamento e
realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido
em dobro, nos termos do
§4o, do CPC.
art. 1.007,
3. Ocorre que a parte recorrente não atendeu no prazo estipulado a
integralidade da determinação da Presidência.
4. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte
Superior estejam acompanhados não só dos comprovantes de pagamento,
mas também das guias de recolhimento devidamente preenchidas, sob pena
de deserção.
5. Agravo interno não provido
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.172.045/PA
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUSTAS LOCAIS.
NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Se, após intimada, a parte não recolheu a importância devida a título de
custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do
recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.788.574/PR
Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2021,
13/5/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTAS LOCAIS. NÃO RECOLHIMENTO.
DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

[...]
2. Se, após intimada, a parte não recolheu a importância devida a título de
custas, de acordo com a legislação local - no caso, a GRERJ -, deve ser
declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do
STJ.
3. O juízo de admissibilidade é bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado
não tem o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, que é
soberana em relação àquele.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.644.882/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
27/8/2020.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. PREPARO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS LOCAIS.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
1. O porte de remessa e retorno, embora recolhido perante o Tribunal de
origem, é devido ao STJ e pago por meio de GRU Cobrança, segundo
determinam os arts. 2o e 5o da Resolução
no
STJ/GP
2/2017.
2. As custas locais são devidas ao Tribunal de origem e pagas por meio da
respectiva guia estadual.
3. Considerando que, até o presente momento, apesar de intimado a fazê-lo,
não houve a complementação do preparo, há de ser declarada a deserção do
recurso especial, e, em consequência, certificado o trânsito em julgado e
determinada a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de origem.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.120.489/PE
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2018,
1/8/2018.

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL..
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NÃO
COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INFRINGÊNCIA DO
VALORES LOCAIS REFERENTES À GRERJ.
CAPUT, DO CPC. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.
ART. 511,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, não se pode conhecer do
recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511,
caput, do Código de Processo Civil.
2. Na esteira da atual jurisprudência desta Corte, deve o recorrente, no ato
da interposição do recurso especial, comprovar o recolhimento do porte de
remessa e retorno, das custas judiciais, bem como dos valores locais
estipulados pelo Tribunal de origem.
3. A hipótese em apreço diz respeito à falta de comprovação do
recolhimento da rubrica referente à GRERJ (valores locais) e não de
insuficiência de seu valor a ensejar a abertura de prazo para sua
complementação nos termos do
§ 2o do CPC.
art. 511,
4. Incidência da
: "É deserto o recurso interposto para o
Súmula 187/STJ
Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem,
a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 173.273/RJ
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2012,
8/8/2012.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO
ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
DESERÇÃO.
[...]
2. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça
quando o recorrente não comprova o recolhimento, na origem, da
importância referente às custas processuais.
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

3. No caso, ausente o comprovante de pagamento da (Guia de Recolhimento
do Estado do Rio de Janeiro - GRERJ -), o que atrai a incidência da
.
Súmula no 187/STJ
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 853.424/RJ
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/11/2016,
17/11/2016.

No que tange à segunda alegação de omissão — referente à primazia do julgamento
de mérito —, a leitura do acórdão denota o enfrentamento frontal da temática. Constou de forma
límpida e expressa no voto condutor à fl. 1766 e-STJ:

"A oportunidade de sanar o vício é sujeita a preclusão, não sendo possível
admitir a regularização a destempo sob a alegação de primazia do
julgamento de mérito, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido
processo legal."

Fica evidente, portanto, que a tese defensiva foi sopesada e fundamentadamente
rechaçada pelo Colegiado. A preclusão, instituto indispensável à marcha progressiva do
processo, inviabiliza o acolhimento de diligências a destempo, resguardando a isonomia
processual e a estabilidade das relações jurídicas.
De todo modo, apenas por amor ao debate, cumpre consignar que a jurisprudência
desta Casa é pacífica quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da primazia do
julgamento de mérito a fim de afastar a preclusão do direito de comprovar o recolhimento
integral do preparo no prazo assinado e de superar a consequente deserção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA
COMPLEMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, do CPC, a insuficiência no valor do
art. 1.007,
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo
de 5 (cinco) dias.
2. A ausência de comprovação adequada do preparo no momento oportuno,
mesmo após intimação para regularização, enseja a aplicação da Súmula n.
187 do STJ, que dispõe: " é deserto o recurso interposto para o Superior
Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
3. No caso, a parte recorrente foi intimada para sanar irregularidades no
preparo, tido por insuficiente. No entanto, colacionou aos autos apenas o
comprovante de agendamento do preparo, não tendo sido juntado o
comprovante do efetivo pagamento.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a preclusão
do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo, tampouco
impede o reconhecimento da deserção do recurso.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.908.040/SP
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA NO
MOMENTO
OPORTUNO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
PAGAMENTO A MENOR. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ.
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar,
art. 1.007,
no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. A ausência de comprovação adequada do preparo no momento oportuno,
mesmo após intimação para regularização, enseja a aplicação da Súmula n.
187 do STJ, que dispõe: " é deserto o recurso interposto para o Superior
Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
3. No caso, a parte recorrente foi intimada para sanar irregularidades no
preparo e na representação processual. Apesar de regularizar a
representação, o vício quanto ao preparo persistiu, pois as custas foram
recolhidas a menor, em desacordo com a Resolução
n.
STJ/GP
2/2017,
atualizada pela Instrução Normativa
n.
STJ/GP
1/2024.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a preclusão do
direito de comprovar o recolhimento integral do preparo, tampouco impede o
reconhecimento da deserção do recurso.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.829.048/MS
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO EFETIVO RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DOCUMENTO
BANCÁRIO ACOSTADO. AUSÊNCIA DA NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE
BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO
PREPARO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA TARDIA. INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO.
DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 187/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi instruído de forma insuficiente, sem a comprovação
do integral recolhimento das custas, nem mesmo houve a regularização do
preparo após a intimação para o seu efetivo adimplemento e comprovação,
nos termos do § 2.o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
2. A ausência da sequência numérica do código de barras, oriunda da guia
de recolhimento, no comprovante bancário inviabiliza a comparação dos
dados constantes entre os documentos, que se mostram inaptos a comprovar
o pagamento das custas devidas, caracterizando, assim, a irregularidade no
preparo.
3. A juntada tardia do documento bancário não se presta a comprovar o
saneamento do feito, em razão da preclusão consumativa.
4. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado pela
parte para eximir-se do cumprimento das normas processuais vigentes, de
modo a justificar sua falha na correção do vício - dentro do prazo e da
forma legal -, transmudando-o, assim, em pecha insanável.
5. Inafastável o reconhecimento da deserção na espécie. Incidência da
.
Súmula 187/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.628.041/MG
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
15/9/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO
VALOR. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE 5 (CINCO)
DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É deserto o recurso cuja comprovação do preparo não foi realizada no
prazo concedido para o saneamento de vício anteriormente detectado, em
cumprimento ao disposto no
§ 2o, do
. Precedentes.
art. 1.007,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

2. O princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e
almejado durante todo o processo, o que, contudo, não isenta as partes do
atendimento às regras previstas no Código de Processo Civil de 2015.
Assim, tratando-se de vício que se tornou insanável, diante de falha
imputada à própria parte - que mesmo após sua intimação para saneamento
do feito não regularizou o preparo adequadamente -, não é possível invocar
o referido princípio.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.484.708/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

A oposição destes embargos de declaração materializa mero inconformismo da parte
com o resultado desfavorável do julgamento, buscando conferir contornos de "omissão" à
rejeição de suas teses. A nítida pretensão de rediscutir o mérito e atribuir indevidos efeitos
infringentes ou modificativos ao julgado afigura-se inviável nesta via recursal estreita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56008071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:21
Código de Controle do Documento: eedae298-6c8e-4d4f-b304-b14839c95bc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.885.046 / RJ
Número Registro: 2025/0092164-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01884319820098190001 1884319820098190001 20090010222876 202424513059
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE
SOCIAL - ABRACIM
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - RJ096293
JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
AGRAVADO
: AMICO SAUDE LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
MARCELLA FARIA DE MENDONÇA - RJ184379
DAVID AZULAY - RJ176637
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE
SOCIAL - ABRACIM
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - RJ096293
Documento eletrônico VDA56427649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 3644681d-c168-4576-b7a9-c4cd1b1d7863

JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
EMBARGADO : AMICO SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO MACHADO TERRA - RJ080468
MARCELLA FARIA DE MENDONÇA - RJ184379
DAVID AZULAY - RJ176637
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 3644681d-c168-4576-b7a9-c4cd1b1d7863